Tribunal: TJMT
Processo: 1017373-15.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017373-15.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), ALEXANDRE VICENTE DOMBOROWSKI - CPF: 940.381.801-82 (AGRAVADO), JOSE ALTAIR NERY - CPF: 766.068.059-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) – 1017373-15.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: ALEXANDRE VICENTE DOMBOROWSKI

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO QUANTO À UTILIZAÇÃO DA DATA DA PRISÃO PREVENTIVA COMO DATA-BASE – CRIME ÚNICO – AUSÊNCIA DE FALTA GRAVE – AUSÊNCIA DE UNIFICAÇÃO DE PENAS – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 716 DO STF EM CONJUNTO COM A LEI DE EXECUÇÃO PENAL – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.

Tratando-se de condenação única, e ausente a prática de falta grave, mostra-se correta a decisão que adotou por data-base a data da prisão cautelar, evidentemente computando-se como tempo de interrupção entre a revogação preventiva e a nova prisão para efetivo cumprimento de pena.

R E L A T Ó R I O

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) – 1017373-15.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: ALEXANDRE VICENTE DOMBOROWSKI

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo em Execução
, interposto pelo
Ministério Público
com o objetivo de reformar a decisão do juízo da 5a Vara da Comarca de Alta Floresta/MT,
que nos autos do Executivo de Pena n.o 5913-32.2018.811.0007, indeferiu o pedido de progressão de regime do requerido e determinou a alteração da data-base do cálculo de pena para que fazer com que o período de prisão provisória seja computado para fins de benefício e de progressão de regime, passando a constar como interrupção da pena a data de soltura da prisão cautelar (22/02/2003) até o início do cumprimento da pena em regime fechado (09/06/2020).

Sustenta o
Parquet
que a data-base para fins de progressão de regime de pena do requerido deve ser 09/06/2020, fazendo com que o período que permaneceu preso cautelarmente seja detraído da pena, não servindo, entretanto, como marco inicial para obtenção de benefícios atinentes à fase de execução da condenação.

Assevera que as prisões do requerido não se deram de forma ininterrupta, tendo em vista que a prisão cautelar foi revogada no curso da ação penal e, muitos anos depois veio a ter em seu desfavor condenação definitiva, fixando como regime inicial de cumprimento da pena o fechado.

Destaca ainda que o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça e Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, entre outros Tribunais Pátrios, estabelecem como marco inicial para a concessão de benefícios a data da última prisão do Apenado ou a data da última infração disciplinar.

Afirma, outrossim, que não há como se considerar o período entre a revogação da prisão preventiva (22/02/2003), até a data em que se cumpriu o mandado de prisão para dar início ao cumprimento da pena definitiva (08/06/2020), como sustentou o Juízo de Primeiro Grau, como interrupção de pena, sob o argumento de que o requerido sequer havia iniciado o cumprimento da pena fixada.

Dessa forma, afirma que a data base para cálculo de progressão de regime de pena do Reeducando é 09/06/2020, quando cumprida a prisão para início do cumprimento da pena em regime fechado, razão pela qual a decisão merece ser reformada.

Em contrarrazões, o agravado pugna pela manutenção da decisão, com o desprovimento do recurso. (Id.
103507995
).

O magistrado manteve a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos (Id.
103507998, pág 39
).

Em
parecer,
da lavra da Dr.a Silvana Correa Vuana, a douta Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo
provimento do agravo
(Id.
105507019
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 19 de janeiro de 2022

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2022